Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600804-19.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
- Recurso eleitoral. AIJE. Abuso de autoridade - artigo 74 da Lei nº 9.504/1997.
Publicidade institucional. Previsão legal de festividade municipal. Data que antecedeu o
período vedado. Presença do prefeito. Abuso do poder político. Inocorrência. 1. A
publicidade institucional somente é vedada nos três meses anteriores ao pleito. 2. Antes do
período vedado, a participação de prefeito em festividade oficial do município não
configura abuso de autoridade previsto nos artigos 74 da Lei nº 9.504/1997 e 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64/1990, quando não há promoção pessoal ou referência às
eleições vindouras. 3. "O art. 74 se aplica somente aos atos de promoção pessoal na
publicidade oficial praticados em campanha eleitoral" (TSE. AAG nº 2768, Rel. Min.
Nelson Jobim, acórdão de 10/04/2001). 4. O abuso do poder político só ocorre nas

Num. 44841924 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição, busca influenciar o
eleitor, maculando a liberdade de voto, situação não vista em mudança de data de
festividade local,chancelada pelo Legislativo municipal.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº86861, Acórdão, Relator(a) Des. Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, 28/02/2013) (grifou-se)

iv) Realização de exames oftalmológicos gratuitos para a população em período eleitoral
Noticiou o investigante que entre os dias 13 a 19 de setembro de 2024 - portanto, durante o período eleitoral
- foram realizados exames oftalmológicos gratuitos em parceria com associação privada, com divulgação e
promoção conduzidas pela Administração Pública municipal.
Defendeu que, em que pese o caráter assistencial, o fato de os exames terem sido efetuados pelo Poder
Público em período eleitoral denotaria a intenção de angariar apoio popular com base na utilização de
serviços públicos, configurando-se, assim, o abuso de poder político com violação da isonomia entre os
candidatos.
Pois bem. Embora inicialmente tenha concluído pela inocorrência de conduta vedada, considerando o voto
divergente apresentado pelo Exmo. Presidente, Des. Luciano Carrasco Falavinha de Souza, me debrucei
novamente sobre a questão e, em melhor análise, concluo pela ca

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600804-19.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600804-19.2024.6.16.0067, que julgou improcedente a AIJE, por não estar comprovada a prática de
nenhuma das condutas descritas pelos requeridos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido União Brasil com base no art. 22, da Lei Complementar
64/1990, em face de Samuel Teixeira e Carlos Alexandre Sgorlon. Alega-se que, os requeridos: a)
incorreram em abuso de poder político ao nomearem o vice-prefeito como secretário, sem
autorização de lei municipal, de acordo com o ordenamento jurídico, a nomeação de um Vice-
Prefeito para cargo de secretário deve ser expressamente autorizada por lei municipal ou pela Lei
Orgânica do município. No caso em questão, não há qualquer previsão legal que ampare tal
nomeação, o que caracteriza um desvio da legalidade no uso da máquina pública; b) realizaram
pinturas de casas reformadas com as cores da administração. Residências reformadas pela
administração municipal foram pintadas com as cores associadas ao governo local. Tal prática
infringe os princípios da impessoalidade e neutralidade, ao utilizar recursos públicos para
promoção indireta da gestão atual; c) efetuaram gastos exorbitantes com festividades. A
administração municipal destinou aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a
realização de festividades, montante significativamente superior ao gasto registrado em anos
anteriores. Por exemplo, em 2023, o gasto com festividades similares não ultrapassou R$
20.000,00. Este aumento desproporcional, em ano eleitoral, levanta questionamentos sobre o uso
dos recursos públicos para promoção de interesse eleitoral, desvirtuando a finalidade das
despesas municipais; d) disponibilizaram exames oftalmológicos gratuitos. No dia 13 ao dia 19 de
setembro foram realizados exames oftalmológicos gratuitos em parceria com uma associação,
porém, a divulgação e promoção desses exames foram conduzidas pela administração municipal.
Esse ato, embora revestido de caráter assistencial, configurou-se como uma promoção indireta de
candidaturas ao associar ações governamentais a benefícios oferecidos no período eleitoral; e)
distribuíram vale alimentação em dinheiro na semana das eleições. Contrariando a Lei Municipal nº
651/2019, a administração pública efetuou o pagamento deste benefício em dinheiro durante a
semana das eleições. Essa alteração no formato do benefício em período eleitoral sugere uma
tentativa de influenciar o eleitorado por meio de benefícios financeiros imediatos; f) abusaram do
poder midiático na promoção da campanha política. Especificamente, no caso de um candidato ao
cargo de prefeito que realiza transmissões ao vivo (lives) por meio de perfis de pessoa jurídica,
essa prática não apenas deturpa a finalidade das redes sociais empresariais, como também
configura uma manobra para ampliar seu alcance de maneira desigual.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
CARLOS ALEXANDRE SGORLON (RECORRIDO)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
SAMUEL TEIXEIRA (RECORRIDO)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44841924
12/02/2026
10:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44841924 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.964

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600804-
19.2024.6.16.0067 – Pitangueiras – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
RECORRIDO: SAMUEL TEIXEIRA
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE SGORLON
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
PELOS CANDIDATOS À REELEIÇÃO NO PLEITO
MAJORITÁRIO.
NOMEAÇÃO
DO
VICE-
PREFEITO PARA EXERCER TAMBÉM O CARGO
DE
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE.
INOCORRÊNCIA
DE
CUMULAÇÃO
DE
VENCIMENTOS
OU
ACRÉSCIMO
DE
PAGAMENTOS.
ATO
COM
RESPALDO
EM
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
NOMEAÇÃO
QUE
ANTECEDEU MAIS DE UM ANO O PERÍODO
ELEITORAL. REALIZAÇÃO DE PINTURA DE
EDIFÍCIOS PRIVADOS COM AS CORES DE
CAMPANHA
DOS
CANDIDATOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
TESE
DE
QUE
OS
RECORRIDOS
TERIAM
TIDO
GASTOS
EXORBITANTES COM FESTIVIDADES EM ANO
ELEITORAL QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO
NO ACERVO PROBATÓRIO. REALIZAÇÃO DE

Num. 44841924 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
EXAMES OFTALMOLÓGICOS GRATUITOS POR
ENTIDADE PRIVADA DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM CESSÃO
DE ESPAÇOS PÚBLICOS. CONDUTA VEDADA.
GRAVIDADE EM CRITÉRIOS QUALITATIVOS E
QUANTITATIVOS NÃO DEMONSTRADA. ABUSO
DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO
LEGAL.
ALTERAÇÃO
DA
FORMA
DE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DECORREU DE
FATO EMERGENCIAL E ALHEIO À VONTADE
DOS
REQUERIDOS.
ALEGADO
ABUSO
DE
PODER
MIDIÁTICO
NÃO
EVIDENCIADO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
totalmente improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta na origem, em que o investigante alega
que os recorridos teriam cometido atos de abuso de poder
político e uso indevido dos meios de comunicação nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O recorrente reitera, em razões recursais, teses a
respeito da ocorrência de diversas condutas abusivas,
incluindo a nomeação de Vice-Prefeito para o cargo de
Secretário Municipal de Saúde, pintura de casas com cores
da gestão, gastos excessivos com festividades, realização
de exames oftalmológicos gratuitos em período eleitoral,
alteração da forma de pagamento do vale-alimentação e
abuso de poder midiático em transmissões ao vivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as
condutas imputadas aos recorridos configuram abuso de
poder político ou uso indevido dos meios de comunicação,
aptos a ensejar a cassação dos registros de candidatura ou
diplomas e a declaração de inelegibilidade; e (ii) se a
realização de exames oftalmológicos gratuitos durante o
período eleitoral configura, no mínimo, conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nomeação do Vice-Prefeito para o cargo de
Secretário Municipal de Saúde encontra, no caso, amparo
em lei local, não tendo havido cumulação de vencimentos
ou acréscimo remuneratório. Ademais, não restou
comprovado o desvio de finalidade ou o uso eleitoreiro da
medida, uma vez que o ato de nomeação se deu mais de
um ano antes do início do período eleitoral.

Num. 44841924 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
5. O investigante não logrou comprovar que os
investigados promoveram a pintura de imóveis com as
cores da gestão ou da campanha eleitoral, observando-se
que as cores coincidem, em verdade, com aquelas oficiais
do Município, presentes em sua bandeira.
6. Os gastos com festividades municipais não se
mostraram atípicos em relação aos anos anteriores,
inexistindo evidências de utilização dos eventos para
promoção pessoal dos recorridos.
7. A realização de exames oftalmológicos gratuitos,
embora promovida por associação privada sem fins
lucrativos, contou com o apoio da prefeitura e ocorreu em
período eleitoral, configurando conduta vedada, nos
termos do art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97 e da
jurisprudência desta Corte Eleitoral, acarretando quebra da
isonomia entre os candidatos.
8. Não houve a comprovação, por outro lado, de que a
conduta possui gravidade tal, tanto no aspecto quantitativo
quanto no qualitativo, a justificar a aplicação de sanções
mais graves de cassação do registro de candidatura ou de
mandato e de inelegibilidade, bastando a incidência de
multa.
9. A alteração da forma de pagamento do auxílio-
alimentação (de cartão para pecúnia) decorreu de decisão
judicial exarada no âmbito da Justiça Comum Estadual
que suspendeu os efeitos do contrato administrativo
celebrado com a empresa responsável pela gestão dos
cartões e visou assegurar que os servidores públicos não
viessem a ser indevidamente prejudicados, não havendo
indícios de uso eleitoreiro, já que mantido o mesmo valor
do benefício e a data usual de seu adimplemento.
10. Não restou comprovado o abuso de poder midiático na
realização de transmissões ao vivo em rede social de
empresa privada (no caso, veículo de comunicação local),
ausente a demonstração de sua efetiva realização, de seu
conteúdo e alcance ou de que, acaso tenha de fato
ocorrido, não tenha sido observada a isonomia em relação
aos demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para
reconhecer a prática da conduta vedada pelo art. 73, §10,
da Lei nº 9.504/97 em relação à realização de exames
oftalmológicos gratuitos, com aplicação de multa
individual aos recorridos no patamar mínimo legal para
cada, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de Julgamento: 1. A utilização da estrutura
administrativa municipal para viabilizar mutirão de

Num. 44841924 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
consultas oftalmológicas gratuitas durante o período
eleitoral, sem amparo em lei ou situação de emergência,
configura conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997. 2. A sanção pela prática de conduta vedada
deve ser aplicada aos agentes responsáveis (no caso, os
candidatos beneficiados, salientando-se a unicidade da
chapa),
independentemente
da
comprovação
de
potencialidade lesiva ao pleito, bastando a verificação de
quebra de isonomia na disputa eleitoral em análise
objetiva, sendo que a gravidade da conduta terá
implicações na dosimetria da pena a ser imposta. 3. O
reconhecimento da prática de abuso de poder e aplicação
das sanções mais gravosas, de cassação de registro de
candidatura ou de mandato e de inelegibilidade, depende
da comprovação da alta reprovabilidade da conduta e de
sua indiscutível repercussão na normalidade e na
legitimidade do pleito.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art.
73, IV e § 10; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22; Lei
Municipal nº 400/2009, art. 9º, parágrafo único; Resolução
TSE nº 23.735/2024, art. 20.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº
23854, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 04/06/2021;
TRE-PR, RE nº 2649, Rel. Des. José Ulysses Silveira
Lopes, PSESS 26/08/2004; TRE-PR, RE nº 060031958,
Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/04/2025; TRE-PR,
RE nº 060079205, Rel. Des. Osvaldo Canela Junior, DJE
04/09/2025; TRE-PE, RE nº 060089387, Rel. Des.
Fernando
Cerqueira
Norberto
dos
Santos,
DJE
09/10/2025; TRE-RN, RE nº 060054763, Rel. Des. Fabio
Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 24/06/2025; TRE-PR, RE
nº 86861, Rel. Des. Josafá Antonio Lemes, DJ
28/02/2013; TRE-PR, AIJE nº 060049688, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025; TRE-PR,
MSCiv nº 060003496, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 23/05/2025; TRE-PR, AIJE nº
060399465, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
30/01/2024; TRE-PR, Rp nº 060029685, Rel. Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
PSESS
04/11/2024; TRE-PR, RE nº 060044445, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 30/06/2025; TSE, RO-El nº
060296204, Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024.

DECISÃO

Num. 44841924 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/02/2026

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por UNIÃO BRASIL - UNIÃO DO MUNICÍPIO DE
PITANGUEIRAS/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 067ª Zona Eleitoral - Astorga/PR, por
meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
movida pela agremiação partidária contra SAMUEL TEIXEIRA e CARLOS ALEXANDRE SGORLON
(id. 44526780).
Em suas razões recursais de id. 44526787, o recorrente defende que não teria sido realizada a devida
valoração do conjunto probatório carreado aos autos na sentença, notadamente no que diz respeito à
demonstração da gravidade das condutas praticadas pelos recorridos e de seu potencial para macular a lisura
do processo eleitoral.
Quanto à nomeação do Vice-Prefeito para o cargo de Secretário de Saúde, alega que a medida não teria
autorização legal e configuraria, ainda, desvio de finalidade e uso indevido da máquina pública, em afronta
ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. Nessa linha, entende que a circunstância
de a Lei Orgânica do Município não vedar a sua promoção não torna a conduta legítima.
Acresce que a nomeação teria conferido visibilidade e protagonismo político ao recorrido em ano eleitoral,
com o objetivo de projetá-lo como eventual sucessor e caracterizando, com isso, o abuso de poder político.
Argumenta que a pintura de imóveis particulares reformados com cores associadas à gestão representa
afronta ao princípio da impessoalidade, convertendo ações públicas em peças de propaganda subliminar,
criando associação subjetiva entre as benfeitorias e os candidatos da situação, particularmente em contexto
de proximidade do pleito.
A respeito de gastos com festas e eventos, salienta que a gestão municipal destinou, no exercício de 2024,

Num. 44841924 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
mais de R$ 120.000,00, valor que ultrapassaria em muito a verba empenhada em anos anteriores, a
evidenciar a quebra do padrão histórico de despesa pública com fins eleitoreiros e para promover a imagem
política dos recorridos, novamente em desvio de finalidade.
No tocante aos exames oftalmológicos gratuitos, alega que, conquanto revestidos de aparente filantropia,
foram amplamente divulgados pela Administração Pública, com claro intuito de insinuar uma associação
dos benefícios ofertados à população à gestão dos investigados.
Por esse viés, advoga que o uso de programas assistenciais em período eleitoral, ainda que em parceria com
entidades privadas, configura abuso de poder político quando não observada a isonomia entre os candidatos.
Já em relação à conversão do vale-alimentação aos servidores públicos, previsto em lei como benefício
mediante cartão, para pagamento em espécie na semana em que realizadas as Eleições de 2024, configuaria,
ao seu ver, conduta grave e deliberada, atentando contra a moralidade administrativa, além de ser vedada, de
acordo com jurisprudência e doutrina dominantes, em virtude de seu alto potencial de influência no
comportamento do eleitorado.
Finalmente, defende que a realização de transmissões ao vivo ("lives") em perfis de veículos de
comunicação e de empresas que detêm elevado alcance e influência social (e não os próprios perfis pessoais)
demonstraria clara estratégia de manipulação midiática e de uso de autoridade institucional para a promoção
de sua candidatura pelos recorridos, criando desequilíbrio injustificável frente aos demais concorrentes.
Pontua que, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 135/2010 à Lei Complementar nº
64/1990, teria sido afastada a exigência de prova de potencialidade do fato para mácula do pleito, bastando a
gravidade das circunstâncias, a qual estaria devidamente evidenciada na situação em apreço.
Com isso, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de, reformando a
sentença, julgar procedente a demanda com a consequente aplicação das penalidades cabíveis, incluindo a
multa e a cassação dos registros de candidatura ou diplomas dos requeridos.
Em contrarrazões (id. 44526792), os recorridos defendem a manutenção da sentença, aduzindo que o recurso
interposto pela parte adversa não traria qualquer elemento novo que pudesse infirmar os fundamentos da
decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos já rechaçados pelo Juízo de origem, sem impugnação
específica e em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
Asseveram que a nomeação do Vice-Prefeito CARLOS ALEXANDRE SGORLON para o cargo de
Secretário Municipal de Saúde encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal de Pitangueiras, nos termos de
seu art. 9º, parágrafo único. Acrescentam que não houve qualquer aumento remuneratório com a cumulação,
desvio de função ou promoção pessoal do investigado em virtude do fato, e que o partido recorrente não

Num. 44841924 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
apresentou qualquer prova de que a nomeação veio a ser utilizada como propaganda ou que tenha
desequilibrado o pleito.
A propósito da alegação de que a pintura de imóveis populares com as cores da gestão municipal teria
conotação eleitoral, colocam que careceria de qualquer fundamento probatório e jurídico, tendo sido
apresentada pelo recorrente uma imagem isolada, sem qualquer elemento que demonstrasse o alegado uso
promocional ou a vinculação com a campanha eleitoral dos recorridos.
Contrapõem que a escolha das cores azul, branca e verde decorreu de associação com as cores da bandeira e
do brasão da municipalidade, garantindo-se, com isso, a objetividade e a neutralidade na identificação das
ações públicas. Ademais, reforça ter demonstrado que reformas semelhantes já haviam ocorrido em anos
anteriores, tratando-se de ato administrativo corriqueiro e institucional.
Sublinham que, novamente, o investigante não apresentou provas de que a pintura teria sido associada à
propaganda política, promoção pessoal ou a pedidos de votos, uma vez que tais reformas sequer foram
mencionadas como feitos do governo em materiais eleitorais, não tendo sido efetivadas em período crítico
de campanha.
Quanto às festividades municipais, destacam ter restado reconhecido em sentença que tais eventos fazem
parte do calendário histórico e tradicional do Município de Pitangueiras, de forma que são realizadas
anualmente, sem que tenha havido aumento atípico de gastos ou alteração do formato habitual.
Noticiam que a contratação dos shows e demais estruturas de apoio seguiu os ritos aplicáveis à
Administração Pública, com início antes do período eleitoral. Pontuam que o recorrente não apresentou
prova de que os eventos tenham sido palco de discursos políticos, distribuição de material de campanha ou
utilizados para promoção pessoal dos recorridos.
Já quanto à realização de exames oftalmológicos gratuitos, expõem que o evento foi integralmente
promovido por uma instituição privada - cuja atuação se estendeu a outros Municípios da região -, a qual
apenas solicitou a cessão de espaço público para a execução dos atendimentos. Dessa forma, a atuação do
Município teria se limitado à autorização de uso do local, sem qualquer envolvimento administrativo,
financeiro ou promocional.
Explicam que a lei municipal autoriza o pagamento em dinheiro do vale-alimentação aos servidores e que a
opção pela sua realização em pecúnia decorreu de decisão judicial que suspendeu o contrato com a empresa
fornecedora de cartões, e, logo, com o escopo de se evitar que o funcionalismo público sofresse prejuízos,
em caráter excepcional e emergencial - salientando que não houve aumento de valor e tampouco antecipação
da data de pagamento.

Num. 44841924 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Por fim, relativamente à insurgência quanto à realização de "lives", repisam que, em sentença, constou não
ter o investigante procedido à juntada aos autos de qualquer link, vídeo, printscreen, publicação,
impulsionamento ou conteúdo de transmissão que comprovasse sua efetiva promoção pelos investigados, ou
que tenham influenciado eleitores e distorcido a equidade da disputa eleitoral.
Subsidiariamente, asseveram existir entendimento jurisprudencial no sentido de que perfis no Facebook não
se enquadram como veículos de comunicação social previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Diante do exposto, alegam não ter restado comprovada a prática de abuso de poder político, econômico ou
de uso indevido dos meios de comunicação pelos demandados.
Postulam, com isso, o desprovimento da insurgência recursal e a integral manutenção da sentença
questionada.
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se no id. 44526794, emitindo parecer no sentido de conhecimento
e desprovimento da insurgência recursal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44552934), igualmente opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada no DJe em 24/04/2025 (id. 44526784) e o recurso foi interposto em
28/04/2025 (id. 44526787), sendo, portanto, tempestivo.
Deixa-se, ademais, de acolher a arguição de violação ao princípio da dialeticidade manifestada pelos
recorridos em sede de contrarrazões, uma vez que as razões do recurso não se encontram dissociadas da
matéria objeto de análise na decisão recorrida e tampouco que é objeto de discussão neste procedimento
recursal, sendo, abstratamente, aptas a desconstituir sua conclusão, sendo que a procedência ou não dos
argumentos já guarda correlação com o mérito da causa.
A reiteração de alegações tecidas na origem, além disso, não implica afronta ao princípio em comento,
devendo ser observado também o princípio do duplo grau de jurisdição, por meio do qual se autoriza ao
interessado eventual revisão de manifestações jurisdicionais pela instância recursal.
Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que o Diretório Municipal do UNIÃO de Pitangueiras/PR
ingressou com a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral em detrimento dos candidatos à reeleição

Num. 44841924 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito nas Eleições Municipais de 2024 na circunscrição de
Pitangueiras/PR, SAMUEL TEIXEIRA e CARLOS ALEXANDRE SGORLON, sustentando que os
investigados teriam cometido atos de abuso de poder político e de uso irregular dos meios de comunicação,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em virtude de suposto utilização indevida da
máquina pública para influenciar o resultado do processo eleitoral em decorrência das seguintes condutas
que lhes foram imputadas na peça vestibular:
i) nomeação do Vice-Prefeito para o cargo de Secretário Municipal de Saúde, de forma cumulada;
ii) realização de pintura de casas reformadas com as cores da gestão dos investigados;
iii) gastos exorbitantes com festividade promovida na cidade;
iv) realização de exames oftalmológicos gratuitos para a população em período eleitoral;
v) modificação da forma de pagamento do vale-alimentação aos servidores públicos municipais (de cartão
para pecúnia); e
vi) abuso de poder midiático na realização de "lives" para promoção de candidatura política em redes
sociais, em perfis de pessoas jurídicas.
Em virtude dos fatos narrados, pleiteou o julgamento de procedência da demanda, com condenação dos
requeridos ao pagamento de multa em virtude da prática de conduta vedada, cassação dos seus registros de
candidatura ou dos seus diplomas, e, ainda, a aplicação da sanção de inelegibilidade pelo prazo de oito anos,
em consonância com o art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990.
Após regular tramitação processual, foi exarada a sentença de id. 44526780, por meio da qual o Juízo de
origem julgou os pedidos arroladas na exordial integralmente improcedentes, e contra a qual ora se insurgem
os recorrentes, pretendendo sua reforma.
Passa-se, assim, à apreciação de cada um dos pontos que foram objeto do recurso.
i) Nomeação do Vice-Prefeito para o cargo de Secretário Municipal de Saúde
O recorrente alega, em suas razões recursais, que a nomeação do Vice-Prefeito, CARLOS ALEXANDRE
SGORLON, para o cargo de Secretário Municipal de Saúde, com cumulação dos cargos, teria se efetivado
sem a necessária autorização legal e, ademais, com desvio de finalidade, uma vez que o verdadeiro escopo
da medida seria conferir maior visibilidade política ao recorrido em um ano eleitoral.
Ocorre que o ato inquinado estava, contrariamente ao que afirma o recorrente, ancorado em autorização
legal, embora não na Lei Orgânica do Município, como assinalado pelos recorridos, mas em previsão do art.
9º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 400/2009, a qual dispõe sobre a estrutura da administração do

Num. 44841924 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Poder Executivo do Município de Pitangueiras/PR:
Art. 9º Ao Vice-Prefeito são estabelecidas as seguintes atribuições, a serem exercidas
sempre que for especificamente incumbido pelo Prefeito Municipal:
I - representar o Prefeito Municipal em solenidades;
II - acompanhar a execução e o cumprimento de convênios realizados pelo Município;
III - acompanhar a tramitação de projetos do Executivo junto à Câmara Municipal;
IV - levantar dados e fazer verificações em serviços e obras municipais atuando em
conjunto com as Secretarias Municipais.
Parágrafo único. As atribuições estabelecidas nesta Lei não impedem que seja o Vice-
Prefeito designado para exercer Cargo em Comissão no Município, sem direito à
opção remuneratória ou qualquer acréscimo de natureza estipendial.
Em que pese possam recair eventuais dúvidas acerca da constitucionalidade da previsão, é certo que não há,
por outro lado, entendimento jurisprudencial vinculante ou claro que possa levar à conclusão inconteste de
sua inconstitucionalidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADIn nº
199-0/PE, se limitou a concluir pela extensão do disposto no art. 38, inciso II, da Lei Maior à figura do
Vice-Prefeito, impondo o afastamento de eventual cargo efetivo ocupado por ele para exercício das
atribuições do antedito cargo político.
Em se tratando de aferição quanto à possibilidade, de outro vértice, de nomeação de Vice-Prefeito também
para uma Secretaria de governo, para desempenho de funções político-administrativas a ela típicas, subsiste
maior controvérsia nas hipóteses em que não há, também, cumulação de vencimentos/subsídios.
Nessa linha, há entendimento de diversas Cortes de Contas deste país no sentido de admissão da cumulação,
desde que haja prévia autorização legal e, como antecipado, não haja a cumulação também de vencimentos
entre os cargos políticos, podendo-se citar o TCE-MG (TCE/MG - Consulta - Município de Braúnas -
Processo: 771715 - Relator: CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO. TRIBUNAL PLENO - SESSÃO:
24/08/11), o TCE-MT (Acórdão nº 1.134/2005 - DOE 02/09/2005 - Consolidação de Entendimentos
Técnicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso - Súmulas e Prejulgados - Período janeiro/2001 a
janeiro/2017 - 9ª Edição) e o TCE-PR (CONSULTA n.º 378576/2021, Acórdão n.º 3427/2021, Tribunal
Pleno, Rel. ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, julgado em 06/12/2021, veiculado em 14/12/2021 no DETC).
Observa-se, ainda, que o ato de nomeação questionado, consistente no Decreto Municipal nº 383/2023, foi
editado em data de 26 de julho de 2023, com efeitos retroativos a contar de 25 de julho de 2023 (id.
44526607).
De acordo com o seu art. 3º, ademais, inobstante a cumulação, o agente político auferiu exclusivamente a
remuneração pertinente ao cargo de Vice-Prefeito.

Num. 44841924 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Cuida-se, portanto, de ato de nomeação que foi praticado mais de um ano antes do início do período
eleitoral, o que enfraquece a tese do recorrente de desvio de finalidade e de que teria por intuito fins
eleitoreiros, para assegurar maior visibilidade política ao recorrido, e não que seria decorrente de escolha e
estratégia de gestão do Chefe do Poder Executivo, dentro de sua esfera lícita de autonomia e
discricionariedade.
De fato, o recorrente sequer apresentou, ao longo de toda a tramitação processual, elementos probatórios que
minimamente corroborassem a imputação formulada a propósito do desvio de finalidade e do abuso de
poder político, como, e. g., a realização, durante o período eleitoral, de publicidade institucional ou em
perfis pessoais dos investigados que constantemente se destacasse as funções desenvolvidas pelo Vice-
Prefeito ou ações por ele desenvolvidas durante a gestão na qualidade de Secretário de Saúde.
Em situações análogas, em igual sentido já se manifestou este Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS E
NARRATIVA SUFICIENTE. CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
11. A concessão do barracão teria ocorrido em 23 de novembro de 2023, antes do período
eleitoral, o que afasta a configuração de qualquer abuso de poder político, conforme
jurisprudência do TSE.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL nº060031958, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 08/04/2025) (grifou-se)
RECURSO ELEITORAL - ABUSO DE PODER - REPORTAGENS ESPARSAS EM
PERÍODICOS - PUBLICAÇÕES FORA DO PERÍODO ELEITORAL -
POTENCIALIDADE
DE
COMPROMETIMENTO
DO
PLEITO
INDEMONSTRADA
-
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
-
DIRETOR,
ADMINISTRADOR
OU
REPRESENTANTE
DE
PESSOA
JURÍDICA
CONCESSIONÁRIA DO PODER PÚBLICO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CONTRATO DE CLÁUSULAS UNIFORMES COM O PODER PÚBLICO - AVENÇA
DERIVADA DE LICITAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO QUE
DESOBRIGA AFASTAMENTO PRÉVIO PARACONCORRER AO PLEITO - ARTIGO
1º, II, "i", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - PROVIMENTO PARCIAL. Uma vez
comprovado que a concessão em tela, ainda que relativa ao uso e exploração de prédio
público destinado a abatedouro municipal, resultou de processo licitatório, cujo respectivo
instrumento contratual não se compõem decláusulas uniformes, impinge ao administrador,
diretor ou representante legal da concessionária, desincompatibilizar-se de tal função seis
meses antes do pleito, para tornar-se elegível à vereança.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº2649, Acórdão, Relator(a) Des. José Ulysses
Silveira Lopes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/08/2004) (grifou-se)

Num. 44841924 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Nesses termos, não comporta reforma a sentença quanto à questão analisada.
ii) Realização de pintura de casas reformadas com as cores da gestão dos investigados
Os recorrentes alegam que teria sido realizada a pintura de imóveis particulares reformados com as cores
associadas à gestão dos recorridos, que buscavam a reeleição no pleito de 2024, convertendo ações públicas
em peças de propaganda política subliminar em seu favor, criando associação subjetiva entre as benfeitorias
e os candidatos da situação.
Com o intuito de comprovar a realização da pintura, o investigante se limitou a colacionar as seguintes
imagens fotográficas, sem mesmo tecer qualquer explicação a respeito de cada uma delas:

Num. 44841924 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Não se sabe, portanto, se efetivamente os imóveis se constituem em edifícios públicos ou privados, se a sua
pintura foi promovida pelo Governo Municipal e, em caso positivo, se a benfeitoria foi promovida durante a
gestão dos investigados ou em momento outro - havendo indicativo nesse sentido apenas no tocante à

Num. 44841924 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
primeira imagem reproduzida, em virtude de se tratar de publicação em rede social do recorrido SAMUEL
TEIXEIRA em data, em princípio, de 28 de fevereiro do ano de 2024, ano de propositura da ação.
De qualquer maneira, ainda que se pressuponha que a pintura em todos os casos fora realizada durante o
exercício do primeiro mandato dos investigados, o recorrente não anexou ao caderno processual provas que
evidenciassem qual seria o esquema de cores oficialmente empregado pelos recorridos, seja durante sua
campanha eleitoral para o comando do Poder Executivo local para o mandato 2020-2024, seja para as
Eleições Municipais de 2024, seja, ainda, durante o período de gestão discutido.
Não bastasse, é possível verificar que as cores utilizadas na pintura são as mesmas que integram a bandeira
oficial de Pitangueiras/PR (quais sejam, azul, branco e verde), não se mostrando possível, pois, vinculá-las
de forma subjetiva e exclusiva aos investigados:
Importante frisar também que, para além das incertezas quanto à propriedade dos imóveis, quanto à
responsabilidade pela benfeitoria e quanto à data de sua realização, é certo que o partido investigante não se
desincumbiu do ônus de comprovar que a pintura questionada teria sido efetivada durante o período eleitoral
ou em momento próximo e tampouco que a benfeitoria discutida veio a ser objeto de divulgação através de
propaganda eleitoral ou de promoção pessoal em atos de campanha por parte dos investigados.
Não restou comprovado, logo, o abuso de poder político alegado no tocante ao fato examinado.
De forma similar já decidiu o TRE-PR e outras Cortes Eleitorais pátrias:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, INCISO IV E §10, DA LEI Nº
9.504/97. ILÍCITOS CONFIGURADOS. MULTA. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CRITÉRIOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Num. 44841924 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
III.XV. A simples similaridade entre cores institucionais e as utilizadas por
determinada legenda partidária não configura, por si só, afronta à isonomia entre os
candidatos, salvo se evidenciada a utilização estratégica da paleta cromática com o
intuito de induzir o eleitorado de forma indevida, o que, no presente caso, diante dos
elementos constantes nos autos, não restou comprovado.
(...)
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL nº060079205, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior,
Publicação: DJE - DJE, 04/09/2025) (grifou-se)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO. AIJE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÕES
DE ABUSO DE PODER POLÍTICO-ECONÔMICO. VIOLAÇÃO AO ART. 73 DA LE.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍTICA DE
SUFRAGIO.
MÉRITO.
FRAGILIDADE
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
(...)
12. Da pintura de prédios públicos utilizando cores partidárias: A tese de acusação de que
bens públicos teriam sido pintados com as cores do partido dos investigados (azul)
para fins eleitorais, configura uma tentativa de desvirtuamento de fatos legítimos,
sobretudo porque as cores utilizadas (azul e branco) são na verdade cores oficiais do
município e inclusive estão presentes na sua bandeira.
(...)
(TRE-PE - RECURSO ELEITORAL nº060089387, Acórdão, Relator(a) Des.
FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-PE, 09/10/2025) (grifou-se)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI N.º 9.504/97. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. USO DE BENS PÚBLICOS EM FAVOR DE
CAMPANHA
ELEITORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PINTURA
DE
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. CORES QUE CONSTAM NA BANDEIRA DO
MUNICÍPIO E SÃO PREEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO NO
PLEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em análise de casos concretos nos quais se alegou violação ao referido dispositivo legal,
pela utilização de bens públicos em prol de candidaturas, por meio do uso de cores
vinculadas à determinada campanha nos referidos bens, a jurisprudência eleitoral
firmou-se no sentido de não incidir a referida vedação, quando as cores coincidirem
com os símbolos oficiais do município e vinham sendo utilizadas em anos anteriores
pela municipalidade.
5. No caso concreto, ficou comprovado que as cores azul e vermelha já compunham a
bandeira institucional do Município de Riachuelo e eram utilizadas nos bens públicos
antes do período eleitoral, com comprovação inclusive por imagens anteriores à
eleição.

Num. 44841924 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
6. A pintura realizada nas praças e logradouros públicos teve como finalidade a
revitalização e manutenção dos espaços urbanos, sem inovação na paleta de cores e
sem vinculação direta com a campanha da candidata apoiada pelo gestor municipal.
7. Estando ausente o alegado desequilíbrio de oportunidades na disputa eleitoral,
porquanto ausente o uso de bens públicos municipais em prol da candidatura, é de rigor o
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 08ª
Zona Eleitoral, que afastou a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei
9.504/97.
(...)
(TRE-RN - RECURSO ELEITORAL nº060054763, Acórdão, Relator(a) Des. Fabio Luiz
de Oliveira Bezerra, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 24/06/2025) (grifou-
se)

iii) Gastos exorbitantes com festividade promovida na cidade
De acordo com o recorrente, teria havido no ano de 2024 um aumento exponencial de gastos públicos com a
realização de festividades no Município comparativamente a exercícios anteriores.
Colocou, assim, que em 2024 a gestão municipal teria destinado mais de R$ 120.000,00 para a promoção de
festas e eventos, ao passo em que no ano de 2023 a despesa total teria sido de R$ 20.000,00.
Sustenta que, por conseguinte, seria evidente o desvio de finalidade do gasto público, pois, ao invés de
atender ao interesse público geral, teve como direcionamento a promoção da imagem política dos recorridos.
O quantitativo de gastos indicado, contudo, parece se contrapor às próprias informações trazidas pelo
investigante em sua exordial, consoante trecho que se reproduz (id. 44526604):
"10. A título de comparativo segue os gastos com as festividades nos anos anteriores,
vejamos:
2021 (Anexo 03):
a) Festa Padroeiro: Nenhum gasto;
b) Festa Aniversário da Cidade: Show Gilberto e Gilmar R$ 65.000 (sessenta e cinco mil
reais);
c) Festa Reveillon: Show Banda Charme R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos)
2022 (Anexo 04):
a) Festa Padroeiro: realizado no dia 10/06, show do humorista Juca Bala no valor de R$
8.000 (oito mil reais);
b) Aniversário da cidade: show da dupla César e Paulinho no valor de R$ 83.000 (oitenta e
três mil reais) e show da banda Herança no valor de R$ 32.000 (trinta e dois mil reais);
c) Reveillon: banda comum R$ 32.000 (trinta e dois mil reais).

Num. 44841924 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
2023 (Anexo 05):
a) Festa Padroeiro: Nenhum gasto;
b) Aniversário da cidade: Nenhum gasto;
c) Reveillon: Show banda Herança R$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais)
2024 (Anexo 06):
Festa Padroeiro:
13/06 - Banda Minuano - R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais);
14/06 - Gaucho da Fronteira - R$ 40.000 (quarenta mil reais);
15/06 - Dupla Breno e Matheus - R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais);
Aluguel gerador de energia para os três dias de evento - R$ 7.998 (sete mil, novecentos e
noventa e oito)".
O autor apresentou, juntamente com sua peça vestibular, os respectivos contratos celebrados em cada um
dos anos, consoante documentos de id. 44526608 a 44526618.
Logo, observa-se que, de acordo com o próprio partido investigante e documentação por ele anexada, os
gastos com as festividades no Município de Pitangueira/PR se deram nos seguintes valores globais: 2021 -
R$ 82.500,00; 2022 - R$ 155.000,00; 2023 - R$ 65.000,00; e 2024 - R$ 117.998,00.
Disso é possível extrair que a realização dos eventos em discussão decorre de prática habitual na
municipalidade (ao menos ao longo da gestão dos recorridos), não havendo que se falar em
incompatibilidade das despesas pertinentes promovidas em 2024 com os exercícios anteriores, na medida
em que, por exemplo, os gastos com os eventos em 2021 se aproximaram daqueles do ano de 2024, e os do
ano de 2022 inclusive foram superiores.
Destaque-se, outrossim, que não houve por parte do investigante nem mesmo alegação no sentido de que os
investigados teriam, de qualquer maneira, feito uso dos espaços em que realizados os shows, seja para mera
abertura, seja para realização de propaganda eleitoral, exaltação de qualidades pessoais ou de ações políticas
efetivadas ao longo de sua gestão para o público presente ou eventual pedido de voto, valendo-se da
festividade para palanque eleitoral.
Em verdade, o recorrente sequer aduziu que os recorridos estiveram presentes em algum dos dias de
festividade.
Mutatis mutandis, nesse sentido já se pronunciou tanto o TSE quanto este TRE-PR:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE
PODER POLÍTICO. ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. EVENTO COMEMORATIVO.

Num. 44841924 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
ANIVERSÁRIO DA CIDADE. GRAVIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 24/TSE.
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, negou-se seguimento a recurso especial para manter aresto do TRE/BA em
que se julgaram improcedentes os pedidos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) proposta em desfavor dos agravados, segundos colocados no pleito majoritário de
Coronel João Sá/BA em 2016, por não se configurar abuso de poder político (art. 22,
caput, da LC 64/90).2. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, haja vista que a Corte
a quo enfrentou todos os temas postos em discussão, concluindo, após analisar de forma
detida o conjunto probatório dos autos, ser ele "frágil, denotando, tão somente, a
ocorrência de um ato público, regular e benéfico à população". 3. No mérito, consoante
entende esta Corte, o abuso de poder político se configura quando o agente público,
valendo-se de condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra
disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros. 4. Ademais, nos termos do art. 22,
XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam".5. Na espécie, a controvérsia envolve prática de abuso
de poder político pelos agravados em razão de suposto desvirtuamento de dois eventos
ocorridos em 28/7/2016 (inaugurações de obras públicas e festividade comemorativa de 54
anos do município) em benefício da sua candidatura ao cargo majoritário. 6. Na linha do
parecer ministerial, a somatória das seguintes circunstâncias, bem delineadas na
moldura fática do aresto a quo, não denota gravidade da conduta necessária à
condenação: (a) nem sequer existem indícios de que os agravados compareceram às
inaugurações de obras públicas; (b) no tocante à cerimônia de aniversário da cidade,
embora presentes no palanque, não fizeram uso da palavra, verificando-se
participação extremamente discreta. Além disso, tratou-se de um único evento
ocorrido ainda antes do início do período eleitoral; (c) a festa é tradicional na
localidade e, portanto, a presença dos agravados revelou-se fruto dos cargos que
ocupavam ao tempo dos fatos - prefeito e presidente da Câmara Municipal; (d) não
constam informações sobre o horário, a duração, tampouco o público estimado; (e)
nas postagens na rede social Facebook, o então prefeito e candidato à reeleição
apenas anunciou as solenidades e agradeceu a presença dos que compareceram, sem
alusão, ainda que indireta, ao pleito vindouro. No ponto, não há referências sobre o
quantitativo de visualizações ou mesmo acerca do número de seguidores da conta a
demonstrar suposta relevância da divulgação no cenário da disputa eleitoral de 2016. 7.
Em resumo, o caso dos autos não revela a prática de abuso de poder político que, por
acarretar a severa penalidade de perda do diploma, demanda prova robusta e inconteste.
Precedentes. 8. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 9. Agravo interno a que se
nega provimento.Agravo Regimental no
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº23854, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/06/2021) (grifou-se)
EMENTA - Recurso eleitoral. AIJE. Abuso de autoridade - artigo 74 da Lei nº 9.504/1997.
Publicidade institucional. Previsão legal de festividade municipal. Data que antecedeu o
período vedado. Presença do prefeito. Abuso do poder político. Inocorrência. 1. A
publicidade institucional somente é vedada nos três meses anteriores ao pleito. 2. Antes do
período vedado, a participação de prefeito em festividade oficial do município não
configura abuso de autoridade previsto nos artigos 74 da Lei nº 9.504/1997 e 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64/1990, quando não há promoção pessoal ou referência às
eleições vindouras. 3. "O art. 74 se aplica somente aos atos de promoção pessoal na
publicidade oficial praticados em campanha eleitoral" (TSE. AAG nº 2768, Rel. Min.
Nelson Jobim, acórdão de 10/04/2001). 4. O abuso do poder político só ocorre nas

Num. 44841924 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição, busca influenciar o
eleitor, maculando a liberdade de voto, situação não vista em mudança de data de
festividade local,chancelada pelo Legislativo municipal.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº86861, Acórdão, Relator(a) Des. Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, 28/02/2013) (grifou-se)

iv) Realização de exames oftalmológicos gratuitos para a população em período eleitoral
Noticiou o investigante que entre os dias 13 a 19 de setembro de 2024 - portanto, durante o período eleitoral
- foram realizados exames oftalmológicos gratuitos em parceria com associação privada, com divulgação e
promoção conduzidas pela Administração Pública municipal.
Defendeu que, em que pese o caráter assistencial, o fato de os exames terem sido efetuados pelo Poder
Público em período eleitoral denotaria a intenção de angariar apoio popular com base na utilização de
serviços públicos, configurando-se, assim, o abuso de poder político com violação da isonomia entre os
candidatos.
Pois bem. Embora inicialmente tenha concluído pela inocorrência de conduta vedada, considerando o voto
divergente apresentado pelo Exmo. Presidente, Des. Luciano Carrasco Falavinha de Souza, me debrucei
novamente sobre a questão e, em melhor análise, concluo pela caracterização do ilícito.
Com efeito, compulsando o caderno processual, constata-se que a realização dos exames em debate foi
promovida pela Associação Olhar o Próximo - AOPP, entidade privada sem fins lucrativos, mediante
Acordo de Cooperação celebrado com o Município de Pitangueiras com base na Lei nº 13.019/2014, mas
que não se encontra datado (id. 44526700), em sistema de mutirão.
A propósito da divulgação do mutirão, é certo que os únicos materiais de publicidade juntados pelo autor
foram aqueles produzidos pela própria associação beneficente, não tendo ele logrado comprovar que o
Município, ou mesmo que os investigados, ainda que de forma particular, tenham de qualquer forma
promovido a divulgação do mutirão:

Num. 44841924 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03

Num. 44841924 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
De fato, conquanto o recorrente tenha apresentado printscreens em que verificada a divulgação do primeiro
folder em dois grupos de WhatsApp, um deles intitulado "Acs posto de saúde" e outro, "FORMAÇÃO
CONTINUADA", quanto a este segundo, não há nada que indique qualquer associação à Administração
Municipal. Quanto ao primeiro, vê-se que a divulgação se deu por pessoa identificada como Mayara:

Num. 44841924 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Ouvida em Audiência de Instrução na qualidade de testemunha, MAYARA BENTO DA ROCHA informou
que é servidora pública municipal atuante na área da saúde de Pitangueiras e que o evento de realização de

Num. 44841924 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
exames oftalmológicos partiu de iniciativa da entidade, tendo a municipalidade se limitado a ceder o espaço
para sua promoção, com divulgação efetuada de forma exclusiva pela associação.
Esclareceu, ademais, que, por conta, decidiu fazer a divulgação no grupo de WhatsApp "Acs posto de
saúde", formado apenas por outros servidores, para que pudessem também divulgar para conhecidos
interessados, tendo em vista a gratuidade do serviço ofertado. Expôs que a AOPP teria pontuado, em
tratativas com a Administração Municipal de Pitangueiras, que realizaria mutirões similares também na
cidade de Astorga e, ainda, em outro Município que pertencia à mesma Regional de Pitangueiras, não se
recordando qual seria (id. 44526768).
Reitere-se, logo, que não há nos autos evidências de que tenha havido qualquer divulgação do evento por
parte da gestão ou dos investigados.
Por outro lado, é também fato inequívoco que o evento somente pôde se concretizar com a autorização e
apoio da Prefeitura de Pitangueiras, tendo havido a disponibilização da estrutura física de espaço
público (no caso, o Centro de Saúde de Pitangueiras) para sua realização.
Observa-se, outrossim, que os investigados comprovaram que, mediante realização do Processo
Administrativo nº 82/2023 - Inexigibilidade nº 14/2023 - Termo de Credenciamento nº 07/2023, o
Município de Pitangueiras celebrou em outubro de 2023 o Contrato Administrativo nº 69/2023 com o
INSTITUTO HONORP, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, cujo objeto consistiu na disponibilização "aos pacientes
encaminhados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, que necessitam de serviços na especialidade
de oftalmologia", incluindo-se os seguintes serviços: consulta médica em atenção especializada,
facoemulsificação c/ implante de lente intraocular dobrável, fotocoagulação a laser, gonioscopia, iridotomia
a laser, tomografia de coerência óptica, paquimetria ultrassônica, recobrimento conjuntival, retinografia
colorida binocular, retinopexia c/ introflexão escleral, topografia computadorizada de córnea, tratamento
cirúrgico de pterigio, ultrassonografia diagnóstica (monocular), vitrectomia posterior com infusão de
perfluocarbono e endolaser, mapeamento de retina, angiofluoresceinografia (binocular) (retinografia
fluorescente), biometria ultrassônica (monocular), capsulotomia a yag laser, campimetria computadorizada
ou manual com gráfico, curva diária de pressão ocular cdpo (mínimo 03 medidas), microscopia especular de
córnea, tonometria, explante de lente intra ocular, exérese de calazio e outras pequenas lesões da pálpebra,
implante secundário de lente intra-ocular-lio, vitrectomia anterior e vitrectomia posterior (id. 44526701).
Os requeridos anexaram também relatórios pertinentes ao ano de 2021 a 2023, anteriormente ao período de
vigência do antedito contrato, em que arrolados os atendimentos oftalmológicos realizados junto à
população local durante o período, com o intuito de evidenciar que já possuía política pública de saúde há

Num. 44841924 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
muito instituída quanto à especialidade, despontando, contudo, que durante o interstício temporal em
comento os serviços eram em verdade disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Londrina, figurando o
Município de Pitangueiras como mero utilizador (id. 44526702 a id. 44526705).
Não obstante os requeridos tenham demonstrado que os serviços oftalmológicos eram prestados com
habitualidade no município, não comprovaram que havia lei específica a dar amparo ao convênio e ao
contrato anteriores, não podendo se falar que a situação se amolda à exceção prevista no art. 73, §10, da Lei
nº 9.504/97 em relação ao mutirão impugnado na petição inicial.
Do apanhado fático-probatório exposto, portanto, é possível inferir que os recorridos incorreram na conduta
vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, não tendo sido por eles demonstrado que a situação
poderia se encaixar nas exceções trazidas na normativa, sendo que os documentos apresentados pelos
próprios investigados evidenciam, por um lado, que não se está diante de programa social previamente
autorizado por lei ou já em execução orçamentária desde o exercício financeiro anterior, e por outro que não
havia situação de emergência ou de calamidade pública, já que o ente federativo dispunha de contrato
vigente para a prestação de ampla gama de serviços oftalmológicos aos munícipes.
Destarte, considero configurada a conduta vedada, uma vez que se constata de forma expressa em folder de
divulgação do mutirão que "o serviço será gratuito com o apoio da prefeitura e a secretaria municipal de
saúde!" (grifou-se), ainda que produzido pela pessoa jurídica privada, ligado ao fato de que os atendimentos
graciosos foram todos efetuados em dependências de repartição pública em data bastante próxima ao
pleito, não há como se afastar, por parte do eleitorado beneficiado, a vinculação dos atendimentos com a
gestão dos investigados.
Conforme explica a doutrina, para a configuração da conduta vedada, não se exige a potencialidade de
influir no resultado de uma eleição, apenas que represente quebra na igualdade da disputa:
Tendo em vista que o bem jurídico protegido é a igualdade no certame, a isonomia nas
disputas, não se exige que as condutas proibidas ostentem aptidão ou potencialidade para
desequilibrar o pleito, feri-lo ou alterar seu resultado (TSE - AgR-REspe no 59030/TO -
DJe, t. 222, 24-11-2015, p. 190-191; TSE - AgR-REspe no 20280/RJ - DJe 1-7-2015, p.
5).
Ademais, é desnecessária a demonstração do concreto comprometimento ou do dano
efetivo às eleições, já que a 'só prática da conduta vedada estabelece presunção
objetiva da desigualdade' (TSE - Ag. no 4.246/MS - DJ 16-9-2005, p. 171). Basta,
portanto, que se demonstre a mera realização do ato ilícito (TSE - AgR-REspe no
20871/RS - DJe, t. 149, 6-8-2015, p. 53-54; TSE - REspe no 45060/MG - DJe, t. 203, 22-
10-2013, p. 55-56). (grifou-se)
(In: GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2020, p. 1017-1018)

Num. 44841924 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 20 (...) § 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal, tendem
a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário comprovar sua
potencialidade lesiva.

A gravidade, portanto, conforme doutrina e jurisprudência, é critério a influenciar a sanção a ser aplicada, e
não a configuração do ilícito em si.
Além disso, considerando a indivisibilidade da chapa, tem-se que ambos os recorridos foram beneficiados
pela conduta vedada em questão. Não bastasse, embora a atuação do Vice-Prefeito, em regra, se dê em
hipóteses de afastamento do Prefeito de suas funções, não se pode olvidar que, no caso, CARLOS
ALEXANDRE SGORLON cumulava a posição de Secretário Municipal de Saúde.
Assim, reconhecido que os réus incorreram em conduta vedada, resta verificar se o fato possui aptidão
também para se caracterizar como abuso de poder político a acarretar a aplicação das sanções mais gravosas,
de cassação de registro de candidatura/de mandato e de inelegibilidade.
Acerca das referidas penalidades, dispõe a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 20. (...) § 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.
Acerca de tais critérios, ensina Rodrigo López Zilio: "havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o
sancionamento respectivo, o qual deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso
concreto e com base na prova colhida na instrução processual, o juízo, sempre que possível, velará pela
aplicação da sanção, mas com a proibição do excesso sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a ser
aplicada deve guardar razoabilidade com ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado; logo,
sendo suficiente a imposição da multa para reposição do status violado pela conduta vedada, é inadequada
a cassação do registro ou do diploma do candidato. (...) É certo que se a conduta ostentar grau de
lesividade mínimo, suficiente a imposição da pena pecuniária (art. 73, § 4º, LE); havendo grau de
lesividade média, possível a aplicação de sanção pecuniária e, em sendo o caso a exclusão dos recursos do
fundo partidário para o partido ou coligação beneficiado; reconhecido o grau máximo de lesividade,
porém, possível a aplicação de todas as sanções abstratamente previstas, inclusive a cassação do registro
ou diploma" (In: ZILIO, Rodrigo López. Manual de direito eleitoral: volume único. 10ª ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Salvador, 2024, p. 815-816).

Num. 44841924 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da presença concomitante de três
requisitos para a aplicação da sanção mais gravosa, consistentes em conduta, alta reprovabilidade e
indiscutível repercussão na normalidade e na legitimidade do pleito:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO
DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM
BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA
APURAÇÃO
DO
ABUSO:
CONDUTA,
ALTA
REPROVABILIDADE
E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE
DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO
PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL
DE
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta, alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na normalidade e
legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de convicção segura. 8.
Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do suposto
ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral. Imprescindibilidade de
constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral, assim considerada a circunscrição
em que a disputa é travada. Caso dos autos que envolve concorrentes aos cargos de
deputado estadual e federal. Âmbito de aferição que deve considerar a circunscrição do
Estado.
(...)
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 27/11/2024) (grifou-se)

Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da conduta apurada, a Corte
Superior ressaltou que "a reprovabilidade diz respeito a quanto as condutas foram capazes de influenciar a
vontade livre do eleitor" (TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
23/08/2024).
In casu, à luz dos critérios aplicáveis, vê-se que a conduta não detém gravidade suficiente para ensejar a
aplicação das sanções mais gravosas, dado que, no aspecto quantitativo, sequer é sabido qual foi o seu

Num. 44841924 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
impacto no eleitorado local, já que não integram o caderno processual dados a respeito do número de
atendimentos realizados ou de beneficiários.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que a conduta apurada não excedeu os limites da tipificação prevista
na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples violação da norma, já que não se tem notícia de que
os recorridos tenham, de qualquer forma, divulgado a realização dos atendimentos pela entidade ou utilizado
do evento como plataforma política.
Pelos mesmos motivos, não se pode caracterizar, a partir da conduta praticada pelo recorrido, o alegado
abuso de poder político.
No mesmo diapasão, cito também aresto deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO DE
LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM ANO
ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71,
§10. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO
PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do abuso de
poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório robusto e
seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da
disputa.
(...)
(TRE/PR - REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025) (grifou-se)

Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para justificar as sanções de
cassação do mandato dos recorridos ou suas inelegibilidades, eis que ausentes evidências de que restou
gravemente comprometida a igualdade de condições entre os candidatos ou a legitimidade do pleito,
requisitos fundamentais para a caracterização do abuso de poder político.
No tocante à sanção a ser aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto ao valor da multa, que vão
de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.

Num. 44841924 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Nesse aspecto, diante das particularidades do caso concreto já destacadas ao longo do presente voto, tem-se
pela possibilidade de aplicação da multa no patamar mínimo de R$ 5.320,20, individualmente para cada um
dos recorridos.
Assim, a sentença comporta reforma apenas parcial quanto ao ponto sob exame, com o escopo de se
reconhecer a prática da conduta vedada prevista no art. 73,§10, da Lei nº 9.504/1997, com aplicação de
multa de R$ 5.320,20 a cada um dos réus, com fulcro no art. 73, §4º, da mesma lei e no art. 20, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.735/2024.
v) Modificação da forma de pagamento do vale-alimentação aos servidores públicos
municipais (cartão para pecúnia)
Expôs o recorrente que na semana em que foram realizadas as Eleições de 2024 a Administração Pública,
contrariando a Lei Municipal nº 651/2019, alterou a forma de pagamento do vale-alimentação devido aos
servidores públicos, de cartão para pecúnia, em tentativa de conquistar o apoio do funcionalismo público,
configurando-se o abuso de poder político perpetrado pelos investigados.
Conforme veio a ser esclarecido pelos requeridos, porém, a modificação em questão foi consequência de
fato superveniente e alheio às suas vontades, e efetivada com o escopo, além disso, de assegurar que os
servidores públicos municipais auferissem o benefício legalmente assegurado e não fossem indevidamente
prejudicados.
Verifica-se que o ente federativo no ano de 2024 realizou licitação na modalidade de pregão (Pregão
Eletrônico nº 11/2024) para a seleção de empresa responsável pela implantação, gerenciamento e
manutenção dos cartões de vale-alimentação, tendo se sagrado vencedora no certame a MEGA VALE
ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, com formalização de contrato em 24 de maio
de 2024.
Ocorre que a empresa SENFF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA impetrou o Mandado de Segurança nº
0002169-49.2024.8.16.0049 perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Astorga,
questionando a sua desclassificação no antedito procedimento licitatório e o seu resultado, vindo a obter a
concessão de medida liminar para o fim de suspender o ato tido por coator, nos seguintes termos, consoante
decisão reproduzida no id. 44526711, exarada em 15/08/2024:
"2. Pelo exposto, porque presentes os requisitos autorizadores DEFIRO O PEDIDO
LIMINAR EM PARTE, para o fim de suspender o ato coator (exclusão da
concorrência de ato licitatório por não ser empresa de pequeno porte), devendo a
autoridade apontada como coatora, assegurar à autora o contrato da licitação em que
foi vencedora, anteriormente a decisão de aplicação da regra de preferência das
empresas de pequeno porte.

Num. 44841924 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
3. Expeça-se mandado de intimação e notificação para a autoridade apontada como coatora
para que preste as devidas informações, no prazo de dez dias (art. 7º, I, Lei nº
12.016/2009).
4. Sem prejuízo, expeça-se mandado de intimação ao MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS,
nos termos do disposto no art. 7º, II, Lei n.º 12.016/2009.
5. Findo o prazo para informações, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para os
fins do artigo 12 da Lei n. 12.016/2009".
Buscando atender à decisão judicial, SAMUEL TEIXEIRA, na qualidade de Prefeito Municipal, determinou
a suspensão por prazo indeterminado do Contrato nº 47/2024, que havia sido celebrado com MEGA VALE
ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (id. 44526708).
Resta patente, portanto, que a realização do pagamento do auxílio-alimentação diretamente aos servidores,
mediante pecúnia, ao invés de crédito em cartão próprio, ocorreu em caráter excepcional e teve por
finalidade assegurar que o benefício não fosse interrompido e os servidores de alguma forma fossem
prejudicados em virtude do litígio instaurado.
Não há notícias, outrossim, de que o benefício veio a ser pago em valor distinto daquele previsto ou de
forma adiantada, a apontar para a adoção de alguma conduta vedada pelo recorrido ou de prática de abuso de
poder político para beneficiar a própria candidatura e que pudessem revestir o ato de ilegalidade.
Sob diferente contexto, mas com ratio decidendi que pode ser estendida para o caso em exame, traz-se a
lume precedente desta Corte que corrobora os argumentos aqui tecidos:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MS. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI.
ABSORÇÃO. ACÓRDÃO TCU. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
(...)
Tese de Julgamento: 1. O cumprimento de decisão do Tribunal de Contas da União
(TCU) pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em observância à
orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afasta a configuração de ilegalidade
ou abuso de poder, em sede de análise preliminar. 2. A competência do TCU para
fiscalização orçamentária legitima a interpretação da legislação pertinente, servindo como
baliza para a atuação dos gestores públicos. 3. Ausente a demonstração inequívoca da
probabilidade do direito, inviável a concessão de tutela de urgência.
(...)
(TRE-PR - AGRAVO REGIMENTAL nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
MSCiv nº060003496, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 23/05/2025) (grifou-se)
Tem-se, por conseguinte, que não merece amparo a pretensão recursal da agremiação partidária quanto ao
tópico apreciado.
vi) Abuso de poder midiático na realização de "lives" para promoção de candidatura

Num. 44841924 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
política em redes sociais, em perfis de pessoas jurídicas
Defendeu o investigante que os investigados teriam perpetrado atos de abuso de poder midiático em virtude
da realização de transmissões ao vivo ("lives"), porém através de perfil em rede social de pessoa jurídica,
mais especificamente de veículo de comunicação, em manobra estratégica para ampliar a divulgação de sua
candidatura de maneira desigual e injusta.
Ainda de acordo com o partido, com isso seria mascarada a intenção promocional, além de que o público
seria induzido a acreditar que a candidatura seria endossada pela empresa.
Com o intuito de comprovar o alegado, o investigante elencou em sua petição inicial treze links que
direcionariam para publicações na plataforma Facebook. Ocorre que ao se tentar fazer a consulta de cada um
deles, obtém-se a mensagem "este conteúdo não está disponível no momento" ou "esta página não está
disponível no momento".
Para além disso, o único elemento probatório apresentado pelo investigante consistiu no seguinte
printscreen:

Num. 44841924 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
De acordo com descrição reproduzida pelo investigante do perfil "Pitangueiras Digital", ademais, esta se
identifica como "veículo público de comunicação social e cidadã, de responsabilidade do sistema Mega de
Comunicação" tendo por Diretor Responsável a pessoa de Oscar Bessani.
Primeiramente, no entanto, conquanto indiciária, a existência de divulgação de que estaria programada a
realização da "live" não é prova suficiente, por outro lado, de sua efetiva ocorrência.
Em segundo, pressupondo que a transmissão tenha de fato acontecido, não foram colacionadas provas no
sentido de que o veículo de comunicação teria conferido tratamento privilegiado e desigual ao investigado,
deixando de replicar o mesmo tipo de evento em relação a candidatos concorrentes.
E, finalmente, novamente pressupondo a realização da "live", não há notícias de qual teria sido o seu
conteúdo e alcance, a fim de aferir eventual gravidade da conduta.
A propósito:
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. QUESTÃO
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADA POR DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE PARA NOVA APRECIAÇÃO.

Num. 44841924 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
QUESTÃO REAPRECIADA PELA CORTE, PARA O FIM DE CONFIRMAR A
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO
PRELIMINAR ARGUIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA
REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EIS QUE NÃO CONFIGURADO O
CERCEAMENTO DE DEFESA, JÁ QUE A PARTE FOI INTIMADA DA EXPEDIÇÃO
DA
CARTA
DE
ORDEM,
SENDO
DE
SUA
RESPONSABILIDADE
O
ACOMPANHAMENTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 273 DO STJ. MÉRITO.
ENTREVISTA DE 45 MINUTOS DADA POR CANDIDATOS EM DATA
PRÓXIMA AO PLEITO EM CADEIA CONSTITUÍDA POR DUAS RÁDIOS DE
UM
MUNICÍPIO,
CUJOS
PROPRIETÁRIOS
POSSUEM
VÍNCULOS
FAMILIARES.
ALEGAÇÃO
DE
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE CONDUTA VEDADA A EMISSORAS DE
RÁDIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO TRATAMENTO
PRIVILEGIADO
AOS
CANDIDATOS
INVESTIGADOS
E
QUANTO
À
GRAVIDADE. ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS. PUBLICAÇÃO DE SANTINHO
DE
CANDIDATO
NOS
PERFIS
DAS
REDES
SOCIAIS
DA
RÁDIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.
(...)
4. No tocante ao mérito, alega o investigante que as rádios investigadas transmitiram em
cadeia programa com os candidatos investigados, no dia 29 de setembro de 2022, com
duração de aproximadamente 45 minutos, que foi replicada em tempo real em formato de
live na página do Facebook de uma das rádios, tratando-se de conteúdo eleitoreiro, e que
os candidatos investigados "fazem parte da composição das rádios, seja pessoalmente, ou
por meio de núcleo familiar", aproveitando-se do poder que exercem junto às emissoras
para amplificar a sua campanha, recebendo tratamento privilegiado.
5. Ausência de prova quanto ao tratamento privilegiado pelas rádios investigadas aos
candidatos investigados, bem como acerca da gravidade, conduzindo à
improcedência da demanda, tanto sob o enfoque do uso indevido dos meios de
comunicação social (art. 22 da LC nº 64/1.990), como também sob o enfoque das
condutas vedadas às emissoras de rádio, e de conduta vedada às emissoras de rádio
(art. 45, IV, da Lei nº 9.501/1997).
6. A ação que também tem como causa de pedir a alegação de que um dos candidatos
investigados usou, sem qualquer constrangimento, a página oficial de uma das rádios
investigadas para divulgar seu próprio santinho eleitoral, no Facebook e Instagram.
7. "A AIJE e a representação por propaganda extemporânea obedecem a ritos específicos e
inconciliáveis, de modo que não se admite a cumulação de pedidos, dada a
incompatibilidade entre o rito desta demanda (art. 22 da LC n. 64/90) e aquele descrito nos
arts. 96 e ss da Lei n. 9.504/97. Assim, não há de ser conhecido, neste feito, o objeto
atinente à aferição da prática, pelos recorridos, de propaganda eleitoral extemporânea".
(TRE/BA - Recurso Eleitoral nº 31108, Relator Des. DIEGO FREITAS RIBEIRO,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 22/09/2017)
8. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.
(TRE-PR - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060399465,
Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 30/01/2024)
(grifou-se)

Num. 44841924 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ENTREVISTA
VEICULADA
POR
PESSOA
JURÍDICA
EM
PLATAFORMAS DIGITAIS. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97. ART. 29-A DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.732/2024. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
SEGUINDO EM FRENTE contra sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, que
julgou improcedente a Representação contra SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE
CAMPOS e AEM COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA., por propaganda eleitoral irregular
veiculada em site de pessoa jurídica. 2. Sentença fundamentada na ausência de infração ao
art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, ao considerar que a transmissão ao vivo de entrevista
pelo veículo Mang Mídia tratou-se de ciclo de entrevistas com candidatos ao cargo de
prefeito, conforme informado no início da transmissão. 3. A recorrente alegou infração à
legislação eleitoral e ao princípio de igualdade de oportunidades entre candidatos,
pleiteando a aplicação de multa e suspensão do conteúdo. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a transmissão da
entrevista pela empresa AEM Comunicação Online Ltda., envolvendo candidato às
eleições municipais, configura propaganda eleitoral irregular, conforme vedação do
artigo 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do
art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral
em sítios de pessoas jurídicas, mesmo que gratuitamente. 6. O ciclo de entrevistas
realizado pela empresa Mang Mídia não configurou propaganda eleitoral irregular,
tendo sido respeitados os critérios de igualdade entre os candidatos, conforme
previsto no art. 46 da Lei nº 9.504/97. A recusa do candidato opositor em participar
do evento não caracteriza prejuízo, desde que comprovado o convite. 7. A
jurisprudência admite a realização de entrevistas com candidatos, desde que
oferecidas iguais oportunidades aos concorrentes, conforme precedentes do TSE
(REspe nº 19433/2002). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso CONHECIDO e
DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a Representação. 9.
Tese de julgamento: "Não configura propaganda eleitoral irregular a veiculação de
entrevista em plataformas digitais pertencentes a pessoa jurídica, desde que seja
assegurada igualdade de oportunidades a todos os candidatos, conforme o art. 46 da Lei nº
9.504/97." Dispositivos relevantes citados:- Lei nº 9.504/97, art. 46, art. 57-C, § 1º, I.-
Resolução TSE nº 23.732/2024, art. 29-A.Jurisprudência relevante citada:- REspe nº
19433/2002.
(TRE-PR - REl nº 060029685, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 04/11/2024) (grifou-se)
No mesmo diapasão, como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "quanto ao alegado abuso
de poder midiático por meio de transmissões ao vivo ('lives') em perfis de pessoas jurídicas, a parte autora
não produziu qualquer elemento probatório capaz de demonstrar o conteúdo, o alcance ou a suposta
parcialidade das transmissões. Como sabido, o uso indevido dos meios de comunicação se dá no momento
em que há um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do
pleito (TSE. REspe nº 4709 -68/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.5.2012, DJe de 20.6.2012;
RO-El: 060887106 RIO DE JANEIRO - RJ, Relator.: Min . Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento:
24/11/2020, Data de Publicação: 17/12/2020). Contudo, como registrado na sentença, os links juntados ao
feito não evidenciam promoção eleitoral nem desequilíbrio entre candidaturas" (id. 44552934).

Num. 44841924 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
Conclui-se, por conseguinte, que o recorrente não logrou se desincumbir de seu onus probandi, deixando de
comprovar que os recorridos teriam utilizado de forma indevida e abusiva os meios midiáticos.
Destarte, ante toda a fundamentação expendida, conclui-se que também quanto a este ponto não merece
reforma a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto por UNIÃO BRASIL - UNIÃO DO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS/PR, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o
fim único de reconhecer o cometimento, pelos recorridos, da conduta vedada tipificada no art. 73, §10, da
Lei nº 9.504/1997 no tocante ao fato examinado no tópico “iv” do presente voto, com consequente aplicação
de multa em detrimento de SAMUEL TEIXEIRA e CARLOS ALEXANDRE SGORLON no importe
individual de R$ R$ 5.320,50 para cada, com fundamento no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 20,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024, mantendo hígida em seus demais termos a sentença
questionada, nos moldes da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia para divergir.
Com efeito, a relatora compreende que não há elementos que vinculem a Prefeitura de
Pitangueiras aos serviços oftalmológicos prestados pela "Associação Olhar pelo Próximo" e que
já existia no Município política pública específica voltada a essa finalidade.
Porém, o contrato firmado entre a "Associação Olhar pelo Próximo" e o Município de Pitangueiras
estabelece, de maneira expressa, a gratuidade dos serviços prestados, vedando qualquer tipo
de contrapartida dos beneficiários (eDoc. 44526701 - pág. 04/05):
CLÁUSULA QUARTA
4.1. Constituem obrigações do credenciado, além das naturalmente decorrentes do
presente termo:
(...)

Num. 44841924 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
e) É terminantemente proibida a cobrança de valores complementares contra
paciente a qualquer título, quais sejam: taxas, encargos, despesas, ou
emolumentos, entre outros, sob as penas da lei.

Nesse ponto, merece destaque o material de divulgação do evento (eDoc. 44526604 - pag. 10).
Embora produzido pela Associação Olhar pelo Próximo, o panfleto consignou expressamente que
"o serviço será gratuito com o apoio da prefeitura e da Secretaria Municipal", circunstância
que impede qualquer tentativa de dissociar a iniciativa do Poder Público local. A mensagem
transmitida ao eleitorado, de forma direta e ostensiva, foi a de que se tratava de ação patrocinada
pelo Município, o que reforça o caráter institucional da benesse ofertada.
Essa conclusão é corroborada por outros elementos: todos os cadastros para participação na
"Semana da Saúde Visual" foram realizados no Centro de Saúde de Pitangueiras (eDoc.
44526604 - pag. 10), espaço público sob responsabilidade da Prefeitura, e não em instalações da
Associação.
Ademais, consta que Mayara, servidora pública municipal atuante na área da saúde, promoveu a
divulgação do evento com esses panfletos em grupos de WhatsApp (eDoc. 44526604 - pag.
11/12), inclusive solicitando que outros servidores fizessem o mesmo, o que evidencia o
engajamento da estrutura administrativa municipal na promoção da ação. Ressalto que havia nos
panfletos menção direta à Prefeitura de Pitangueiras.
Se tal não bastasse, o contrato é claro ao atribuir à Secretaria Municipal de Saúde a definição das
datas, do cronograma e da demanda dos atendimentos. As cláusulas 1.2 e 3.1 demonstram que o
planejamento, a coordenação e o controle da iniciativa permaneceram sob domínio exclusivo
do Município, cabendo à Associação atuação meramente executória, sem qualquer autonomia
decisória (eDoc. 44526701 - pág. 08):
1. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
(...)
1.2. Os serviços deverão ser prestados conforme demanda e cronograma
elaborado pela Secretaria de Saúde, relativo ao número de consultas e datas.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
3.1. Oferecer atendimento nos dias e horários conforme cronograma a ser
elaborado pela Secretária de Saúde;
Assim, a gestão do programa era integralmente conduzida pela Prefeitura, o que reforça a
ingerência direta do Poder Público na realização do evento, em período eleitoral sensível -
setembro do ano de eleição.
De outra parte, o artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 exige a comprovação de que o programa
social implementado em ano eleitoral esteja devidamente estruturado em lei específica, com
execução orçamentária no exercício anterior.
Desse modo, a Lei Federal nº 13.019/2014 não legitima a benesse governamental. Referida
norma limita-se a disciplinar o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as
organizações da sociedade civil, não se prestando a autorizar, materialmente, a criação ou
execução de programas sociais específicos. Tampouco substitui a exigência de lei específica

Num. 44841924 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
proveniente do próprio Município e que discipline a oferta do referido benefício.
Ressalto, também, que não há notícia de que o programa estivesse lastreado em dotações
orçamentárias de exercícios anteriores, apesar de o contrato firmado prever o pagamento de
valores à Associação pelo Município por cada serviço prestado (ID. 44526701 - pág. 03):
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1. A Remuneração será conforme valores correspondentes do item, valores estes
retirados da tabela SUS.
2.2. O pagamento pela prestação dos serviços será apurado mensalmente, levando-
se em conta os procedimentos realizados dentro do mês respectivo.
Por fim, não desconheço a existência de relatórios de oftalmologia apresentados pelos recorridos,
demonstrando que alguns pacientes de Pitangueiras utilizaram serviços médicos oftalmológicos
nos anos de 2021, 2022 e 2023 (eDocs. 44526702, 44526703, 44526704 e 44526705).
No entanto, esses relatórios demonstram que a Prefeitura de Londrina é quem era responsável
pela prestação dos serviços, ficando o Município de Pitangueiras como mero utilizador.
Nesse sentido, além de esses relatórios reforçarem a inexistência desse tipo de programa social
em Pitangueiras antes de 2024, não há outra prova que demonstre a prestação dos serviços
diretamente em Pitangueiras fora o contrato com a Associação Município, cuja assinatura
somente ocorreu em novembro de 2023 (ID. 44526701 - pág. 11).
E ainda que houvesse prova nesse sentido, é preciso, como já dito, de lei específica, com
execução orçamentária no exercício anterior, o que não se verificou no particular.
Ao apreciar casos similares, o TSE decidiu que a conduta vedada se caracteriza quando há
execução de serviços realizados com maquinário público em propriedades privadas sem respaldo
em programa social criado por lei específica. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (aije) POR PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA.
EXECUÇÃO
GRATUITA
DE
SERVIÇOS
REALIZADOS
COM
MAQUINÁRIO PÚBLICO EM PROPRIEDADES PRIVADAS SEM RESPALDO EM
PROGRAMA
SOCIAL
CRIADO
POR
LEI
ESPCÍFICA
E
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
PRÓPRIA.
ART.
73,
§
10,
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DA
MOLDURA
FÁTICA.
SUBSUNÇÃO
OBJETIVA DA CONDUTA AO ILÍCITO ELEITORAL. MULTA. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS
FUNDAMENTADAMENTE
AFASTADOS.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial eleitoral interposto pela parte autora da AIJE para, reconhecendo a prática
de conduta vedada - consistente na execução gratuita de serviços com maquinário
público em propriedades privadas no ano eleitoral de 2020, sem respaldo em
programa social autorizado por lei específica nem dotação orçamentária no
exercício anterior -, aplicar multa ao prefeito e ao vice-prefeito do Município de
Divino das Laranjeiras/MG, nos termos do art. 73, §§ 4º e 10, da Lei das Eleições.

Num. 44841924 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados no
agravo interno são aptos a modificar a decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão agravada, consignou-se que as premissas fáticas estabelecidas no
voto vencido são idênticas às assentadas pela corrente majoritária, razão pela qual
compõem a moldura fático-probatória do acórdão regional para todos os fins, e que
não incide no caso o óbice do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, tendo em vista
que a pretensão recursal objetivava conferir à moldura fático-probatória delineada
no aresto recorrido interpretação jurídica diversa da que alcançou a maioria da Corte
regional.
4. Quanto ao mérito, especificou-se que a controvérsia dos autos se cinge à prática
da conduta prevista § 10 do art. 73 da Lei das Eleições e que, na hipótese, são
incontroversos os seguintes fatos:
(a) no ano eleitoral de 2020, uma retroescavadeira de propriedade do Município de
Divino das Laranjeiras/MG foi utilizada para realizar serviços em propriedades
privadas de munícipes;
(b) o uso de maquinário pertencente à prefeitura para obras em propriedades
particulares (a exemplo da abertura de valas, perfuração de poços artesianos,
construção de piscicultura e aração de solo) constitui prática rotineira naquela
municipalidade;
(c) a utilização de trator/retroescavadeira em propriedades privadas era
intermediada pelo secretário de obras da prefeitura, e o serviço era realizado por
encarregados da municipalidade;
(d) inexiste lei específica instituindo programa social que contemple o uso de bens
públicos para a realização de obras em propriedades privadas;
(e) o Decreto Municipal nº 96, de 1º.10.2020, expedido um dia depois da lavratura
do Boletim de Ocorrência acerca da conduta impugnada, suspendeu a utilização de
maquinários e implementos agrícolas públicos nas propriedades rurais dos
munícipes.
4.1. Esta Corte Superior entende que a configuração da conduta vedada (a)
prescinde da análise da finalidade eleitoral da conduta e da sua potencialidade
lesiva, bastando a subsunção objetiva da conduta factual ao ilícito eleitoral; (b) sua
prática, por si, afeta a isonomia dos candidatos; (c) a circunstância de se tratar de
prática rotineira naquela municipalidade não afasta a caracterização da conduta
ilícita e respectivos consectários legais. Ademais, ainda de acordo com a
jurisprudência deste Tribunal, configurada a prática da conduta vedada, impõe-se
mensurar a sanção a ser aplicada, consoante os §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei das
Eleições e com base na compreensão da reserva legal proporcional. Precedentes.
4.2. O cenário fático-probatório delineado no acórdão regional subsome-se à
vedação prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, a atrair os consectários
legais.

Num. 44841924 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
5. As teses contidas nas razões recursais foram apreciadas e fundamentadamente
afastadas pela decisão agravada, não tendo o agravante se desincumbido de
demonstrar o seu desacerto.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060039428, Acórdão, Relator(a)
Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
01/09/2025.
No mesmo sentido: BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060070841/GO, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de
24/11/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 200, data 01/12/2025.
Assim, entendo caracterizada a conduta vedada consistente na distribuição gratuita de serviços
de caráter social em ano eleitoral, sem o preenchimento dos requisitos legais exigidos.
Patenteada a conduta vedada do artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, tenho que a imposição de
multa no patamar mínimo, para ambos os recorridos, é razoável e proporcional considerando as
dimensões do Município de Pitangueiras/PR, cuja população estimada é de 3.141 habitantes,
conforme dados do IBGE. Tal reprimenda atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sem perder de vista o caráter pedagógico da norma.
Com estes fundamentos, pedindo vênia, de todas as vênias possíveis à relatora, voto para DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a representação e
condenar cada um dos recorridos (Samuel Teixeira e Carlos Alexandre Sgorlon) ao pagamento
de multa individual no valor de R$ 5.320,50.
É como penso. É como voto.
Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600804-19.2024.6.16.0067 - Pitangueiras - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, TERESA
LEMOS DE MENESES - PR94700 - RECORRIDOS: SAMUEL TEIXEIRA, CARLOS ALEXANDRE
SGORLON - Advogada dos RECORRIDOS: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - PR112295

Num. 44841924 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2026 10:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021210040434900000043778256
Número do documento: 26021210040434900000043778256
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/02/2026 12:36:03
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora. Declaração de voto do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.02.2026